Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Pagamentos irregulares nos procedimentos do SAI/SUS e AIH no exercício de 2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor de Amintas Lopes da Silva, Secretário de Saúde do município de Santa Maria das Barreiras/PA, no período de 2/1/2009 a 23/3/2012, em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Amintas Lopes da Silva (CPF XXX.750.452-XX), Secretário de Saúde do município de Santa Maria das Barreiras/PA, no período de 2/1/2009 a 23/3/2012; 9.2 com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Amintas Lopes da Silva (CPF XXX.750.452-XX), na condição de Secretário de Saúde do município de Santa Maria das Barreiras/PA, e condená-lo ao pagamento das quantias constantes da tabela abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 21/9/2010 5.617,60 21/9/2010 43.068,00 28/10/2010 43.200,00 28/10/2010 7.022,00 31/12/2010 43.200,00 31/12/2010 5.266,50 Total 147.374,10 9.3 aplicar ao Sr. Amintas Lopes da Silva (CPF XXX.750.452-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida às notificações; 9.5 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Santa Maria das Barreiras/PA e ao responsável; e 9.6 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.